Tribunal: STF
Processo: ARE 722016
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADOS POR ADVOGADO CONTRA MAGISTRADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI 9.099/95, NO QUE DISCIPLINA A TRANSAÇÃO PENAL E O SURSIS PROCESSUAL, BENEFÍCIOS INDEFERIDOS PELO MAGISTRADO ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS LEGAIS. NULIDADE DO PROCESSO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO, CONSIDERANDO O FATO DE A DEFESA NÃO HAVER FORMALIZADO O PEDIDO E O ADVOGADO ESTAR ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA E NÃO TER MANIFESTO INTERESSE EM SER ASSISTIDO POR REPRESENTANTE DA REFERIDA ENTIDADE. CONTROVÉRSIAS DECIDIDAS À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS PARA O PROCESSO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE NÃO PRESTA AO EXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO CONTESTO FÁTICO-PROBATÓRIO, ADSTRINGINDO-SE À ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A violação a preceito constitucional que autoriza o conhecimento do extraordinário há de ser direta e frontal, não podendo ser acolhida alegação que se funda na má interpretação da legislação infraconstitucional, pois, em hipóteses assim, somente chegar-se-á à conclusão de vulneração à Constituição a partir do acertamento quanto à existência de negativa de vigência à lei federal e, como anotado na jurisprudência desta Corte, não se há de prosperar o argumento de que se trata de questão constitucional, “só porque se invoca lei ordinária que regula matéria prevista na Constituição, porquanto, a argumentar-se assim, todas as matérias reguladas em lei ordinária como desdobramento de princípios gerais contidos na Constituição seriam de ordem constitucional” (RE nº 72.959, relator Ministro Luiz Gallotti, publicado na RTJ 60/294) e, “se para provar a contrariedade à Constituição tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta conta para a admissibilidade do recurso extraordinário” (RE 92.264, relator Ministro Décio Miranda, acórdão publicado na RTJ 94/462). Precedentes: RE 596.682, relator Ministro Carlos Britto, DJe de 21.10.10; AI 808.361, relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 08.09.10; AI 804.854 (Agr), relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.11.2010; AI 756.336 (Agr), relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 22.10.2010, iter alia.



    2. In casu, o Tribunal de origem decidiu: “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA PRATICADA POR ADVOGADO CONTRA MAGISTRADO – CONDENAÇÃO – IMPROVIMENTO RECURSO. NULIDADES – Mantida a decisão do HC que afastou a existência de nulidade por ter sido indeferido o benefício da transação penal e da suspensão condicional do processo. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA OAB – ART. 16 DO REGULAMENTO DO ESTATUTO DA OAB – Garantia ao advogado de receber assistência jurídica, mas não gera a obrigação processual de ser intimado o representante da OAB, para os atos do processo, mormente quando não se fez qualquer pedido neste sentido. AMEAÇA CONDICIONAL – TIPICIDADE CONFIGURADA – Ainda que a promessa de se praticar o mal injusto e grave esteja condicionada à ocorrência de evento praticado pela vítima, o que deve ser determinante para a caracterização do delito é a possibilidade da notícia, que é transmitida pelo agente, tenha o potencial de provocar na vítima o receio, medo ou inquietação que afete ou prejudique a sua liberdade de determinação. INJÚRIA – RETRATAÇÃO DO AGENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 143 DO CP. PERDÃO JUDICIAL POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – BULLYNG – INAPLICABILIDADE – Mero indeferimento, pelo juiz, dos pleitos formulados pelo advogado, não caracterizam bullyng, nem a resposta escrita, articulada e posterior às supostas provocações da vítima, não autorizam a aplicação do art. 141, § 1º, I, do Código Penal. IMUNIDADE DO ADVOGADO – INAPLICABILIDADE. A imunidade conferida aos advogados não abrange o magistrado, que não pode ser considerado parte na relação processual para os fins da norma ( STF. 1º Turma. Habeas Corpus n° 104.385 – São Paulo. Relator Min. Marco Aurélio, de 28/06/2011).”



    3. Nego provimento ao agravo regimental.